Tribunal: TJDFT
Processo: 0724958-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724958-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIC WILLIAM SIMOES DE SOUSA IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA em favor de ERIC WILLIAM SIMÕES DE SOUSA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, consistente em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que está sendo imputado ao paciente a prática do crime descrito no artigo 24-A da Lei 11.340/2006; mas há fundadas dúvidas a respeito da autoria. Assevera que, desde a imposição da medida protetiva, o paciente não retornou à casa da vítima para ameaça-la e nem para persegui-la; ao contrário, a vítima esteve no local de trabalho do paciente com a intenção de causar-lhe constrangimento, chegando a agredi-lo, o que foi presenciado pelos funcionários da empresa onde trabalha. Ressalta que o casal tem três filhas, as quais têm contato direto com o paciente, vindo a vítima a criar uma versão fantasiosa, por problemas de foro íntimo e convicções pessoais, após divergências de opinião em relação à criação da prole. Alega, ainda, que a prisão preventiva deve ser aplicada com parcimônia, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência, destacando que o paciente é primário, com bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e três filhas menores que moram com ele e dele dependem economicamente. Explana que a genitora mora em outro país, estando as filhas aos cuidados de amigos e pessoas da igreja, desde a prisão do paciente. Sustenta que o paciente não representa ameaça à ordem pública, tampouco sua liberdade trará risco à instrução criminal. Discorre sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e a excepcionalidade das medidas cautelares, entendendo que toda e qualquer restrição à liberdade do paciente deve ser afastada. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que o paciente seja posto em liberdade, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. A defesa vinculou a estes autos o pedido de liberdade provisória – Processo n. 0719084-62.2023.8.07.003, do qual não se pode extrair com clareza a dinâmica dos fatos que levaram à prisão preventiva do paciente. As peças colacionadas à inicial tampouco colaboram nesse sentido, pois se tratam de documentos pessoais e da decisão proferida no processo ora em referência. Do ato ora apontado como coator, extrai-se que o suposto descumprimento da medida protetiva é objeto do Processo n. 0718856-87.2023.8.07.0003, não juntando a defesa nenhuma peça relacionada a esses autos. Verifica-se ainda que não foi produzida prova mínima de que a suposta vítima reside no exterior e que as filhas do paciente estariam desassistidas após sua prisão, pois dependem de seus cuidados. Pelo contrário, o ato coator refere-se a relatos da vítima que indicam que as crianças residem com ela “e não há provas de que os infantes ficariam desamparados com a prisão do investigado”. Ademais, a decisão judicial que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como, se baseia em fatos concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, ante a notícia do descumprimento de medida protetiva fixada nos autos do Processo n. 0731328-57.2022.8.07.0003, a revelar “potencial reiteração delitiva por parte do investigado” (ID 162899125 autos de origem). Restam demonstrados, assim, os requisitos autorizativos do art. 312 do CPP, mediante fundamentos concretos extraídos de elementos dos autos principais. Não bastasse, “o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado que teve sua ordem descumprida”. (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inexiste coação ilegal a ser sanada in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a defesa para que traga aos autos as peças principais do Processo n. 0718856-87.2023.8.07.0003. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, a d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, 3 de julho de 2023 12:25:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator